Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-52.2008.8.11.0099
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000956-52.2008.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA - CNPJ: 02.195.471/0001-28 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA - CNPJ: 02.195.471/0001-28 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE 20,80 METROS CÚBICOS DE MADEIRA EM TORAS SEM A AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL – DANOS MORAIS DIFUSOS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
DANO MORAL

COLETIVO

NÃO CONFIGURADO
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DE MADEIR
EI
RA ALTO JURUENA LTDA PROVIDO EM PARTE. APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
A caracterização do
dano
moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. Recurso desprovido
. (N.U 1000956-61.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso ao meio ambiente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821), devendo o depósito ser identificado, bem como ao pagamento de indenização, a título de dano ambiental, no valor de R$ 1.456,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (05/08/2009 Id: 69914683-pág.72), referente ao recebimento e armazenamento de 20,80 m3 de madeiras em toras sem cobertura ATPF, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821), devendo o depósito ser identificado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais difusos, no patamar indicado na petição inicial, de modo a desestimular práticas ilícitas contra o meio ambiente.

Apresentadas as contrarrazões ao Apelo, pugnou-se pelo seu desprovimento.

Por sua vez, a recorrente Madeireira Alto Juruena LTDA aduz que, o direito estatal de prosseguir com a pretensão punitiva se encontra prescrita.

Argumenta que, “não merece acolhimento o pleito de condenação do réu ao pagamento de indenização por supostos danos morais coletivos, em que pese ser uma atitude reprovável e causadora de degradação ambiental, não é grave o suficiente para produzir intranquilidade social ou para produzir alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, não havendo que se falar que a ínfima quantidade de madeira (20,80m3) configure uma transgressão que ultrapasse os limites do tolerável”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo, manejado pelo
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial que, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor de Madeireira Alto Juruena LTDA, em síntese, pelo recebimento e armazenamento de 20,80 metros cúbicos de madeira em toras sem a Autorização de Transporte de Produto Florestal,

conforme apurado em fiscalização realizada pelo IBAMA, sendo requerida a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2.080,00 a título de danos ambientais e a importância de R$ 50.000,00 a título de ressarcimento dos danos morais difusos ambientais.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
em se tratando de dano ambiental propriamente dito, não há dúvidas de sua ocorrência no presente caso, uma vez que, segundo os agentes ambientais do IBAMA constataram no ato da fiscalização, na empresa requerida, 20,80 m3 de madeiras em toras da essência caxeta, sem cobertura ATPF. No ponto, insta salientar que o requerido não demonstrou nos autos a regularidade da alienação dos 20,80 m3 de madeiras em toras, uma vez que não juntou sequer a autorização do órgão ambiental competente para tanto, fato este que, por si só, demonstra o dano ambiental. Outrossim, é importante destacar que, no processo administrativo o requerido quitou a multa no valor de R$ 1.456,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), contudo, não apresentou defesa (id: 69914683 - Pág. 56). Nesse passo, verifico que a parte requerida deixou de produzir qualquer prova que desconstituísse o alegado pelo Ministério Público. No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor comprovam a ocorrência do ilícito ambiental descrito na inicial, pois a conduta praticada pela parte ré, consistente no recebimento e armazenamento de madeira sem licença válida para todo o tempo do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, configura a infração ambiental prevista no art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98. Ademais, a alegação do requerido de que a conduta praticada não implica em infração ambiental, não comporta deferimento, uma vez que o artigo 46, parágrafo único, da Lei n°9.605/1998, é expresso ao prever que, quem recebe, armazena, transporta, guarda, vende madeira, sem autorização do órgão ambiental competente, incorre em crime ambiental. Sobre o assunto, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 225, contempla o meio ambiente como um bem jurídico universal, dispondo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. [...] Assim, deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais difusos, o qual deve ser fixado consoante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual é suficiente para a reparação. A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determina o artigo 13 da Lei 7.347/85. No que tange à indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, verifico que a Autoridade Ambiental apontou ser necessário o pagamento de multa no valor de R$ 1.456,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) como forma de reparação pelos danos causados ao meio ambiente, valor este que reputo suficiente para reparação ao dano suportado pelo meio ambiente. II DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte-autora, e CONDENO a parte-requerida: a) Ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Cotriguaçu-MT, do comprovante de depósito identificado. b) Ao pagamento de indenização, a título de dano ambiental, no valor de R$ 1.456,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (05/08/2009 Id: 69914683-pág.72), referente ao recebimento e armazenamento de 20,80 m3 de madeiras em toras sem cobertura ATPF, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos, do comprovante de depósito identificado”.

Sem muitas elucubrações, forçoso concluir que a pretensão recursal do Ministério Público não merece prosperar, como abaixo fundamento.

Não se nega o dever de compensação ao dano ambiental praticado, consubstanciado no
recebimento e armazenamento de 20,80 metros cúbicos de madeira em toras sem a Autorização de Transporte de Produto Florestal, conforme restou apurado pelo IBAMA.

Por outro lado, a
responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Na linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente”.
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo e/ou difuso, em razão de dano ao meio ambiente,
requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso
.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. FLORESTA NATIVA. FORA DE RESERVA LEGAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. Recurso desprovido. (N.U 1000956-61.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)
”.

Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso manejado por
MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA
, para reformar o ato sentencial, razão pela qual afasto a condenação do Apelante ao pagamento dos danos morais. Por outro lado, conheço, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024